Tribunal: TJDFT
Processo: 0001754-82.2017.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0001754-82.2017.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO FEITOZA CAPISTRANO FERREIRA NOBRE, ROBSON CAPISTRANO FERREIRA NOBRE APELADO: BRUNO NASCIMENTO CARVALHO, FABIO MOURA DA GUARDA, OZIAS DA SILVEIRA NETO D E S P A C H O Faculto aos apelantes, RODRIGO FEITOZA CAPISTRANO FERREIRA NOBRE e ROBSON CAPISTRANO FERREIRA NOBRE, para manifestar-se sobre a preliminar de ausência de impugnação dos fundamentos da sentença recorrida suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo apelado FÁBIO MOURA DA GUARDA (ID 127553600), nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2019, 08:33:35. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator